Tribunal: TJES
Processo: 5014995-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014995-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014995-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADOS: Y.G.D.O., ALVINA GONÇALVES PIMENTA E SCHEILA PIMENTA ALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DAS PARTES AUTORAS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, considerando a hipossuficiência técnica das autoras na demonstração de suposto erro médico. A Agravante sustenta que as peculiaridades do caso não justificam a redistribuição do ônus probatório, requerendo sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova, determinada pelo juízo de origem com base na hipossuficiência técnica das autoras, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova diante de peculiaridades do caso concreto que evidenciem a excessiva dificuldade de uma parte em produzir a prova ou a maior facilidade da parte adversa em fazê-lo, desde que fundamentadamente.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na hipossuficiência técnica das autoras, sendo uma delas menor de idade, em contraposição à Agravante, entidade privada conveniada ao SUS, que possui melhores condições de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço médico.

5. O Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais reconhecem a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova em demandas de erro médico, impondo o ônus a quem tem melhores condições técnicas e materiais de produzi-la.

6. As alegações da Agravante quanto à suficiência das provas já produzidas e à inexistência de falha na prestação do serviço médico dizem respeito ao mérito da demanda e não afastam a necessidade da inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, §1º, do CPC é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica e a parte ré possui melhores condições de produzir a prova do fato controvertido.

2. A alegação de suficiência das provas já produzidas ou de inexistência de falha na prestação do serviço não é suficiente para afastar a redistribuição do ônus probatório, pois essas questões dizem respeito ao mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002465-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJMG, AI 0476012-50.2023.8.13.0000, Relª Desª Régia Ferreira de Lima, j. 30.08.2024; TJPR, Ag Instr 0001463-53.2023.8.16.0000, Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas, j. 17.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto p
or

FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da decisão saneadora (ID 49852391; autos de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da ação indenizatória n. 5003508-85.2024.8.08.0014, proposta por
Y.G.D.O.,
menor impúbere,
ALVINA GONÇALVES PIMENTA E SCHEILA PIMENTA ALVES,

decisum
este distribuiu de forma extraordinária o ônus da prova.

Em

suas razões
(ID
10008258
), a
Agravante, em resumo, aduz que as nuances do caso concreto não autorizam a inversão do ônus da prova, considerando, em especial, as provas documentais já anexadas ao processo.

Assim, pretende a reforma da decisão, a fim de que seja mantida a distribuição ordinária do ônus da prova.

Decisão ID 10027560, na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 10546941), onde a parte agravada defende a manutenção do
decisum.
Ainda, impugna o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela Agravante, por inadequação do meio utilizado para formulação do pleito.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11462791), opinando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De plano, registro que não assiste razão às Agravadas no que tange à tese de inadequação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante.

Como salientado pela própria parte recorrida, a Agravante/ré já havia formulado pedido alusivo à assistência judiciária gratuita em sede de contestação, decerto que, até a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de piso ainda não havia deliberado acerca do pleito.

Com efeito, tem-se a hipótese de deferimento tácito da benesse, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO EM CONTESTAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO. DEFERIMENTO TÁCITO. JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO DO REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ausência de manifestação quanto ao pedido de justiça gratuita leva à conclusão do deferimento tácito do benefício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Considerando que o agravante realizou o pedido de gratuidade em contestação, o fato deste não ter sido analisado pelo Judiciário leva ao deferimento tácito, de forma que devem ser aplicados em favor do recorrente todos os efeitos da referida benesse a partir do momento em que esta foi pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. 5002465-58.2024.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 25/06/2024)

Portanto, a formulação de tal pedido em sede de agravo de instrumento, e o indeferimento expresso na decisão inicial, tão somente reforçam a concessão da benesse; não havendo de se falar em inadequação do meio utilizado pela Agravante para tanto.

Ato contínuo, quanto ao mérito recursal, adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado no
decisum
por meio do qual indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo, de sorte que, a meu ver, o recurso não merece ser provido.

Em apertada síntese, verifico que a demanda de origem foi proposta pelas Agravadas em face da Agravante, entidade mantenedora do Hospital São José, objetivando a parte autora ser indenizada pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido em virtude de suposto erro médico.

Após a apresentação de réplica, o magistrado de piso proferiu a decisão de saneamento e organização do processo, ora recorrida, na qual pontuou que a controvérsia não deve ser dirimida à luz das disposições do CDC, porquanto a ré/Agravante é entidade privada que prestar serviço de saúde de maneira complementar ao SUS, mediante convênio, de sorte que as relações por ela mantidas com os pacientes não caracterizam relação de consumo.

Não obstante, entendeu o Juízo primevo ser o caso de proceder à distribuição extraordinária do ônus da prova, com espeque no art. 373, §1º, do CPC, ao argumento de que
“as peculiaridades do caso ora em voga demonstram excessiva dificuldade da parte autora cumprir o encargo e maior facilidade por parte do Réu, principalmente diante da hipossuficiência técnica das Requerentes”
.

De fato, segundo previsão do art. 373, §1º, do CPC,
“nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
.

No caso em comento, os pontos controvertidos fixados na decisão guerreada - em face dos quais não se insurge a Agravante - são a responsabilidade do hospital pelos danos morais e materiais aduzidos pelas autoras e, em caso positivo, sua extensão; decerto que, como já adiantado, o caso envolve a apuração da ocorrência de erro médico.

Nesse contexto, concluo ser adequada a inversão do ônus da prova, na medida em que o hospital, que tem como atividade principal a prestação de serviço de saúde, contando com equipe especializada nesse âmbito, por certo detém mais condições de demonstrar a inexistência de falha de sua parte do que as autoras, uma menor que atualmente possui 13 anos, sua irmã e sua mãe, cuja hipossuficiência técnica se mostra evidente.

Nessa linha intelectiva, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º DO CPC. REQUISITOS PRESENTES.
De acordo com o entendimento do STJ, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor em procedimento médico realizado em hospital conveniado pelo Sistema Único de Saúde. Não obstante, a inversão do ônus da prova deve ser deferida pelo juiz quando presente a verossimilhança das alegações do requerente ou sua hipossuficiência técnica. Presente o requisito da hipossuficiência técnica do requerente, mostra-se acertada a inversão do ônus da prova.
(TJMG; AI 0476012-50.2023.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 30/08/2024; DJEMG 05/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCONFORMISMO. II. Alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova ante ausência de hipossuficiência técnica e por ser hospital conveniado. Incongruência.
Evidente hipossuficiência técnica do agravado em relação ao agravante que detém quadro de servidores da área de medicina. Aplicação do art. 373, §1º do novo CPC. Desigualdade entre as partes. Teoria da carga dinâmica da prova. Ônus da prova que recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la.
III. Recurso não provido. (TJPR; Ag Instr 0001463-53.2023.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 17/07/2023; DJPR 18/07/2023)

Importa ressaltar que as razões veiculadas pela Agravante, no que diz respeito às provas já produzidas e à suposta demonstração, de plano, de ausência de falha na prestação de serviço, não justificam a negativa de inversão do ônus da prova
in casu
, máxime porque tocam ao mérito da demanda, extrapolando os limites da cognição exercida na análise da decisão que se limitou a inverter o ônus da prova.

É dizer, a suficiência ou não da comprovação dos fatos não pode ser examinada nesta ocasião, pois tange ao mérito do processo.

Portanto, concluo que o caso reclama o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão recorrida no que tange à inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, §1º, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2025 às 12:16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55949417032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.